Tribunal: TJBA
Processo: 8000001-02.2020.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000001-02.2020.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROMULO SOARES SOUSA

Advogado(s)
:
GERSON MARCOS QUADROS SILVA, RAQUEL DA CRUZ SILVA

APELADO: PEDRO ALVES ARAUJO

Advogado(s)
:
TIAGO FAGUNDES MOREIRA, ANDERSON CARDOSO MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONTRATO SUBSCRITO REGULARMENTE. NÃO RENOVAÇÃO CONSENSUAL, PORÉM LOCATÁRIO QUE NÃO PROVIDENCIOU A ENTREGA DAS CHAVES E NEM A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL, NO QUAL PERMANECEU A SEGUNDA RÉ, IRMÃ DO LOCATÁRIO. AUSÊNCIA DE SUB-ROGAÇÃO FORMAL. SEGUNDA RÉ QUE SE RECUSOU A DESOCUPAR O IMÓVEL, PERMANECENDO SEM PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS A PARTIR DE MAIO DE 2018 ATÉ A DESOCUPAÇÃO EFETIVA. ACORDO PARA ENTREGA DAS CHAVES/IMÓVEL EM ASSENTADA CONCILIATÓRIA – OUTUBRO DE 2021. CONSTITUIÇÃO DE NOVO TÍTULO COM EFEITO TÁCITO DE SUB-ROGAÇÃO. SOLIDARIEDADE AFASTADA. CONDENAÇÃO DO APELANTE RESTRITA ÀS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ATÉ A DATA DA CONCILIAÇÃO. APÓS O QUE – ALUGUÉIS, MULTA E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, PELA SEGUNDA RÉ, ATÉ A DATA DA DESOCUPAÇÃO COMO FIXADA NA SENTENÇA. MANTIDA A CONDENAÇÃO NA VERBA SUCUMBENCIAL COMO OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA POR PRESENTES OS REQUISITOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, discutidos e relatados esta Apelação Cível de n.º
8000001-02.2020.8.05.0075
,
no qual figuram como Apelante

ROMULO SOARES SOUSA
, e Apelado
PEDRO ALVES ARAUJO
,

ACORDAM
,
os Magistrados componentes da Turma da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
rejeitar a preliminar
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, para reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

04